Tribunal: TJDFT
Processo: 0812128-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SERVIÇOS SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS DEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’ ".
3. De acordo com o inciso V do artigo 6o da Lei 2.743/2001, será devida a “Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no percentual de cento e vinte por cento, exclusiva para os servidores designados para executar as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade”. A GAR é, portanto, concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e, por isso, apresenta natureza propter laborem.
4. Contudo, na hipótese, os contracheques anexados aos autos comprovam que o autor, mesmo aposentado, recebe, desde 8/2022, a GAR-INATIVO (ID 70329384 - Pág. 19 a 29).
5. O fato de o autor receber a gratificação durante a aposentadoria torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação, se incorporável ou não.
6. Enquanto subsistir o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria da autora, os descontos previdenciários devem continuar sob pena de enriquecimento ilícito por parte do servidor.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.